Tribunal: TJMT
Processo: 0037497-20.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037497-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE BRITO GUIMARAES - CPF: 209.185.341-00 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERCENTUAL APLICADO PELA FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE – ADEQUAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS (RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/03 DA ANS) – LAUDO PERICIAL QUE APONTA REGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a validade dos reajustes por faixa etária em planos coletivos, desde que contratualmente previstos e aplicados de maneira não arbitrária.

In casu
, a prova técnica concluiu pela ausência de ilegalidade aos reajustes realizados, mormente porque previsto em contrato, e a majoração das prestações mensais do plano de saúde seguiu os limites estabelecidos pela ANS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DE BRITO GUIMARAES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada e Repetição de Indébito no 0037497-20.2015.8.11.0041, movida em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A
,
julgou improcedente a demanda. Ainda, fixou honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, entretanto, suspensa a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, de Id. n.o 250992699, a apelante aduz, em síntese, que houve violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, com concentração excessiva de reajustes na última faixa etária.

Argumenta a necessidade de revisão contratual para evitar onerosidade excessiva, com base no art. 6o, V, do CDC.

Assevera que o reajuste de quase 130% contraria o equilíbrio contratual e gera discriminação ao consumidor idoso, infringindo a Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 250992301, por meio das quais requer o desprovimento do apelo. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a parte apelante moveu ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo sob o argumento de que a parte apelante efetuou o reajuste em suas mensalidades de forma abusiva, a taxa de mais de 100%, o que contraria a taxa máxima de reajuste anual fixada pela ANS.

Aduziu na inicial que aderiu ao plano em 2009, porém, que em 2015, ao atingir 59 anos, foi surpreendida com dois aumentos sucessivos: um reajuste de 104% (em janeiro) e outro de 16,5% (em abril), totalizando quase 130% em menos de seis meses, de modo que os reajustes aplicados são abusivos, desproporcionais e discriminatórios, especialmente em face de sua idade avançada e condição financeira.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos, tendo em vista a perícia técnica realizada, que constatou a existência de expressa previsão contratual quanto aos reajustes e a obediência dos patamares autorizados pela ANS.

Inconformada, autora/apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que os reajustes aplicados ao contrato
sub judice
são ilegítimos.

Pois bem.

É pacífico tanto na jurisprudência quanto na doutrina, de que são aplicáveis aos contratos de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sumulou o tema, por meio do Enunciado de no 469:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Assim, não há como deixar de aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, calha ponderar que, muito embora os planos de saúde individuais e coletivos sejam regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pela Lei n.o 9.656/98, os planos de saúde coletivos, como o dos autos, têm regime distinto dos planos individuais, no que concerne à aplicação dos índices de reajuste.

Diferentemente dos planos individuais, para os quais os percentuais de reajuste são controlados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, os reajustes dos planos coletivos são definidos por critérios atuariais e de sinistralidade, visando manter o equilíbrio econômico e atuarial do contrato, como bem elucidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 952 e 1016.

Outrossim, o tema 1016, deixou claro que, nos planos coletivos, os reajustes por faixa etária são legítimos desde que estejam contratualmente previstos, não sejam aplicados de forma arbitrária e observem a base atuarial de cálculo que justifique o aumento dos custos assistenciais, características que, no presente caso, restaram atendidas.

No caso dos autos, o contrato firmado traz, em sua Cláusula 14, a possibilidade de reajuste anual, bem como a possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária (Id. 250991283):

Outrossim, consoante bem consignou o Julgador
a quo
, houve a realização de prova pericial nos autos que atesta a inexistência de irregularidades quanto a forma e os percentuais aplicados, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“Como o contrato foi firmado em 2009, deve-se seguir a Resolução Normativa 63/2003 da ANS (vigente à época), a qual escalonava as faixas etárias, consequentemente a forma dos aumentos das mensalidades, veja:

“Art. 1o A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1o de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução.

Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;

IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;

X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”.

Sem delongas, extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão (Id. 163324677, pág. 20):

“[...].

a) as disposições estabelecidas na Clausula 14 do contrato da Reclamante com a Reclamada, relativas à segmentação de faixas etárias e a variação do reajuste por faixa etária, encontrava-se aderente e em conformidade com o dispunha a Resolução Normativa ANS 63/2003 vigente na data de contratação;

b) o critério de reajuste por sinistralidade, consta do contrato da Reclamante na cláusula 15, como exige a legislação;

c) o reajuste de 103,96%, aplicado na fatura de competência de Jan/2015, pagamento em Fevereiro/2015, quando a Reclamada completou 59 anos, encontra-se ancorado nas condições contratuais e, sob a ótica matemática do processo, foi aplicado corretamente;

d) o reajuste de 16,21%, aplicado na fatura competência de Maio/2015, pagamento em Junho/2015, foi comunicado à ANS, encontra-se divulgado no portal da operadora, como exige a legislação pertinente e apresenta a ordem de grandeza de reajustes aplicados por operadoras de mesmo segmento (Seguradoras Especializadas em Saúde), no mesmo período; Maio/2015 a Abr/2016”.

[...].

(Negrito e destaquei).

A parte autora aderiu ao plano em 2009, onde já havia a previsão dos reajustes por mudança de faixa etária, e conforme atestado pelo expert, não há qualquer ilegalidade nos reajustes praticados pela parte requerida.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, a adoção de índices diferenciados para reajustes em planos coletivos reflete uma prática consolidada e legalmente aceita, conforme entendimento pacificado pelo STJ, desde que tais percentuais observem a necessária base atuarial e sejam justificáveis à luz do contrato firmado, hipótese dos autos.

Ora, consoante já delineado, o juízo
a quo
apurou de forma satisfatória (através de perícia) os reajustes aplicados no contrato, os quais observaram o que foi estabelecido no contrato e não se evidenciou, nos autos, qualquer ilegalidade ou abusividade nos percentuais aplicados pela operadora do plano de saúde coletivo, vez que previstos em contrato e, em conformidade com as regras da ANS.

Portanto, em planos de saúde coletivos, o aumento da sinistralidade e o custo operacional influenciam diretamente os reajustes, visando a evitar a ruína financeira da operadora, em conformidade com os princípios da solidariedade intergeracional e da função social do contrato.

Assim, considerando que o laudo pericial indica a inexistência de qualquer irregularidade nos percentuais aplicados, irretocável a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

A propósito, eis precedente deste e. sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
LEGALIDADE DOS REAJUSTES. PERÍCIA ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito relativos ao contrato de plano de saúde coletivo, em que a autora alega abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária praticados pela operadora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a análise da legalidade dos reajustes aplicados pela operadora ao plano de saúde coletivo, bem como a aplicação do prazo prescricional trienal para as parcelas eventualmente indevidas. (i) Avaliar se os percentuais de reajuste foram aplicados de forma abusiva, ou se, ao contrário, estão amparados por previsões contratuais e atuariais válidas. (ii) Verificar a incidência da prescrição trienal sobre o pedido de repetição de indébito, conforme o disposto no art. 206, §3o, IV, do CC/2002. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que os reajustes praticados pela apelada respeitam os termos do contrato, tendo sido aplicados com base em critérios atuariais e de sinistralidade, em conformidade com a legislação aplicável aos planos coletivos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a validade dos reajustes por faixa etária em planos coletivos, desde que contratualmente previstos e aplicados de maneira não arbitrária.
No caso, a perícia atuarial não identificou elementos que configurassem abuso nos percentuais aplicados nos anos de 2003 e 2005. 5. Quanto à repetição de indébito, foi acolhida a prescrição trienal sobre valores cobrados indevidamente, considerando a data da propositura da ação e o marco inicial para a contagem do prazo, de acordo com o entendimento consolidado no STJ (REsp 1.360.969/RS e 1.361.182/RS). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "Os reajustes anuais e por faixa etária em contratos de plano de saúde coletivo, se previstos em contrato e acompanhados de fundamentação atuarial, são legítimos.
O prazo prescricional para repetição de indébito é de três anos, conforme o art. 206, §3o, IV, do CC/2002."
(N.U 0017091-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspensa e exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025